Tribunal: TJBA
Processo: 8002028-07.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002028-07.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADRIANO GAIAO BARBOSA

Advogado(s)
:
CAIO SOARES SILVEIRA, MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA OBJETIVA. VALIDADE DAS PROVAS.
REJEITADA.
MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. AUSÊNCIA DE NEXO FUNCIONAL ENTRE AS CONDUTAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Adriano Gaião Barbosa contra sentença penal condenatória proferida pela Vara Criminal de Caetité, que o condenou, em concurso material, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 3 anos e 10 meses de reclusão e 194 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. Segundo a denúncia “no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 14h e 30min, no Loteamento Barro Preto, zona rural deste município de Caetité, BA, o denunciado, com consciência e vontade, trouxe consigo e transportou drogas, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como portou e transportou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que, no dia, hora e local mencionados, uma guarnição da polícia militar estava realizando ronda, quando se deparou com o Denunciado que, ao avistar os agentes, manobrou bruscamente na tentativa de escapar da abordagem. Contudo, a guarnição conseguiu detê-lo e verificou que ele trazia consigo uma sacola preta, no guidom de sua motocicleta, contendo: um estojo com 50 munições intactas, calibre 40; 01 tablete de maconha prensada; 05 dolotes pequenos de maconha, pesando 0.6g, no interior de um pequeno tubo de PVC, já prontas para comercialização; 01 faca tipo “peixeira” usada para o corte da substâncias; 01 balança pequena de precisão e 09 embalagens plásticas para acondicionamento da droga...”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem e busca pessoal realizada pela polícia militar, diante da suposta ausência de fundada suspeita; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição; (iii) reavaliar a dosimetria da pena do crime de tráfico, especialmente a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de nulidade arguida, tendo em vista que busca pessoal foi legítima, tendo em vista que o acusado, ao avistar a viatura policial durante patrulhamento, realizou manobra brusca na motocicleta para tentar evadir-se, gerando fundada suspeita para a abordagem imediata. Tal circunstância objetiva autoriza a intervenção policial sem mandado judicial, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ, afastando a alegação de ilicitude da prova.

4. Quanto ao mérito, a alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois a materialidade delitiva do tráfico foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial sobre a droga (132,4g de Cannabis sativa em diversas porções) e objetos típicos de mercancia, como balança, embalagens e faca para fracionamento.

5. O crime de porte ilegal de munição também restou demonstrado por laudo pericial que atestou a aptidão dos 50 cartuchos calibre .40 para o disparo, além dos depoimentos convergentes dos policiais que presenciaram a apreensão direta do material em posse do réu.

6. Os depoimentos dos policiais militares foram firmes, coerentes e harmônicos, corroborados pelas provas materiais e periciais constantes nos autos, conferindo elevada credibilidade e legitimidade à condenação, conforme entendimento consolidado do STJ sobre o valor probatório da palavra de agentes públicos.

7. Correta a rejeição da aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, pois não se evidenciou o uso da arma (munições) como meio para assegurar o tráfico. Inexistindo nexo finalístico entre as condutas, trata-se de crimes autônomos, devendo incidir o concurso material de penas, conforme fixado no Tema 1259 do STJ.

8. No que se refere a dosimetria da pena, houve
bis in idem
na fixação da pena-base do crime de tráfico, pois o juízo de origem utilizou a posse das munições como fundamento para majorar a pena, embora já tenha havido condenação autônoma por esse fato. Além disso, a quantidade de droga apreendida, embora não ínfima, não justifica, isoladamente, o aumento da pena-base, quando ausentes outros vetores negativos.

9. Refazendo a dosimetria, a pena-base do tráfico é fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). Mantida a fração de 2/3 de redução pelo tráfico privilegiado, a pena definitiva pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Somando-se à pena do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (2 anos de reclusão e 10 dias-multa), resulta pena final de 3 anos e 8 meses de reclusão e 176 dias-multa.

10. Manteve-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, por preencher os requisitos legais. Indeferido o pedido de isenção de custas, por já estar suspensa sua exigibilidade na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

T
ese de julgamento:

"A abordagem policial motivada por tentativa de evasão configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal sem necessidade de mandado judicial."

"A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso permitido podem ser reconhecidas com base em provas materiais e nos depoimentos firmes e coerentes de policiais militares."

"Inexistindo nexo funcional entre o porte de munição e a atividade de tráfico, as condutas configuram crimes autônomos e devem ser apenadas em concurso material."

"É vedado utilizar elemento já tipificado em condenação autônoma como fundamento para elevação da pena-base em outro delito, sob pena de bis in idem."

"A apreensão de quantidade não insignificante de droga não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base, se ausentes outros elementos concretos negativos."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, art. 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 925900/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024;
STJ, AgRg no HC 821264/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023;
STJ, AgRg no HC 676665/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021;
STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022;
STJ, REsp 1.994.424/RS e REsp 2.000.953/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 27.11.2024, Tema 1259, Informativo 835.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8002028-07.2022.8.05.0036, em que figura como Apelante ADRIANO GAIAO BARBOSA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fixar a pena-base do crime de tráfico de drogas no mínimo legal, redimensionando a pena definitiva do referido delito para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e, em consequência, estabelecer a pena total em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, mantidos, no mais, os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

15.5